Tribunal: TJBA
Processo: 8057962-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8057962-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FÁTIMA LEITE Advogado(s): LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VÁGNER TEIXEIRA VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA (B91) CONCEDIDO NA SENTENÇA. APELANTE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECORENTE BANCÁRIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO DECORRENTE DE EVENTOS TRAUMÁTICOS NO TRABALHO. IDADE AVANÇADA. LONGO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DIFICULDADE DE RETORNO AO TRABALHO HABITUAL E DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INCAPACIDADE DEFINITIVA CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8057962-21.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.